Tribunal: STF
Processo: Rcl 59847
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Globo Comunicação e Participações S/A contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.



    Aduz a reclamante que “A decisão reclamada tem como pano de fundo o caso trágico envolvendo o assassinato do menino Henry Borel Medeiros. O garoto, de 4 anos, morreu no dia 8 de março de 2021 em decorrência de uma hemorragia interna por laceração hepática por ação contundente, segundo o laudo complementar de necropsia do Instituto Médico Legal – IML. O laudo também revela que o corpo do menino tinha múltiplas lesões.”



    Argumenta que “A mãe do menino, Sra. Monique Medeiros, e o então vereador e namorado da mãe, Sr. Jairo Souza Santos Júnior (“Dr. Jairinho”), são réus na ação penal que visa à condenação dos autores pelo crime de assassinato. Ambos foram pronunciados e irão a júri popular.”



    Assevera que “O réu Dr. Jairinho, tomando conhecimento de que seria veiculado, no próximo dia 18 (quinta-feira), o programa televisivo Linha Direta, no qual se abordará o caso tratado na referida ação penal, ajuizou medida cautelar inominada para proibir a exibição do programa (Doc. 04 – cópia integral dos autos). Segundo a inicial da ação, “[u]m programa de encenação de alegados crimes reais NÃO TEM CARÁTER JORNALÍSTICO, no confronto de interesses, encenação de supostos fatos, ainda não apurados, por atores profissionais” (grifos e destaques no original). Alega-se, ainda, que, “[m]esmo que fosse de caráter ‘informativo’”, os jurados sofrerão “contaminação cognitiva”, a qual prejudicaria sua imparcialidade.”



    Assere que a autoridade reclamada “determinou a não veiculação do programa jornalístico Linha Direta, a ser exibido amanhã, dia 18 de maio, pois, dentre outros aspectos, entendeu que “a exibição do apontado programa televisivo mostra-se, para além de precipitada, contrária ao interesse público” (grifou-se).”



    Pontua que o ato reclamado se revela nítido censor prévio de matéria jornalística, de modo a transgredir o entendimento desta Corte firmado na ADPF 130.



    Requer a concessão de medida liminar para que seja incontinenti suspenso o ato reclamado e, no mérito, a confirmação da medida concedida.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação dos HCs 218.287, 212.127, 23.357 e 226.590.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte tem admitido, no âmbito de reclamação fundada em afronta à liberdade de imprensa, a suspensão da eficácia de decisões judiciais que determinem a não veiculação de matérias jornalísticas.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa , DJe 3.3.2011; Rcl 16.074-MC, proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski (Vice-Presidente), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6.8.2013; Rcl-AgR 19.548, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.12.2015; Rcl 22.328, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; Rcl 28.747, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2018; e Rcl 36.742-MC, de minha relatoria, DJe 11.9.2019. Com destaque para o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido”. (RE 840.718 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2018, grifo nosso)



    No que tange à concessão de liminar em reclamação constitucional, observo que a medida urgente pressupõe situação excepcional na qual estejam caracterizados o fumus boni iuris, que é o fundamento relevante do direito, e o periculum in mora, que se traduz no risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito material tutelado no processo.



    Parece-me que ambos os requisitos estão presentes no caso dos autos de modo a dar ensejo à concessão da medida liminar.



    O acórdão paradigma invocado pela reclamante foi prolatado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009, que assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (Lei de Imprensa). Eis a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, porquanto o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da democracia. Assentou, contudo, que a proibição da censura não impede o controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos.



    Transcrevo, nesse sentido, parte da ementa que reflete o referido julgado, no que interessa: 



    “Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa”. (grifo nosso)



    Nesse aspecto, a orientação jurisprudencial firmada partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que a liberdade de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia. 



    No caso, o ato judicial reclamado proibiu a exibição da matéria jornalística nos seguintes termos:



    Não bastasse o fato de que o processo ainda pende de julgamento, tem-se a circunstância de se tratar de episódio que ganhou grande repercussão na mídia e na opinião pública em geral, o que, por si só, já demanda a adoção de medidas que visem a garantir a escorreita apuração dos fatos. 



    Nesse sentido, a exibição do programa, em canal aberto, em horário nobre e por emissora de grande alcance do público em geral, não parece servir aos propósitos informativos que possam ser alegados, até porque o processo em si é público, estando as informações à disposição da sociedade, e, não havendo ainda resolução do mérito, qualquer dinâmica dos fatos a ser exibida no programa não passaria de mera especulação. 



    No entanto, o que mais importa é que, levando em conta que o réu deverá ser julgado pelo corpo de juízes leigos, tal exposição bem poderá colocar em risco a imparcialidade dos julgadores, prejudicando o direito do réu a um julgamento justo. 



    Não se há negar o direito à livre expressão artística, bem como aquele à informação, o que pode conduzir à constatação de um aparente conflito de princípios constitucionais. No entanto, embora o direito à livre expressão e à informação, tal como o direito a um julgamento imparcial, se insiram entre os direitos fundamentais, há que se buscar a conciliação entre os dois direitos, igualmente relevantes, na análise acurada das consequências do risco que da violação de um ou de outro possa resultar a seus detentores. 



    Veja-se que a veiculação de programa que se vale de representações por atores - o que, sem sombra de dúvidas, abre caminho para influenciar, e até exacerbar, as emoções do público -, em se tratando de fato ainda sub judice, não privilegia a informação, mas antes, meras ilações, com consequências imprevisíveis para todas as partes envolvidas. 



    Não bastasse isso, trata-se, na hipótese, de processo criminal, não só de alta repercussão, mas extremamente sensível, especialmente em virtude da ampla cobertura pela imprensa e pelas mídias sociais, levando estas últimas a se mostrarem como palco de discussões, não raro absurdas, que extrapolam em muito o conteúdo do processo e, diga-se em favor do requerente, muito mais contrárias a ele. 



    Hodiernamente, não há como evitar o acesso à informação superdimensionada pela tecnologia, o que, por óbvio, requer cautela redobrada em relação aos juízes naturais da causa, que, por estarem imunes ao uso estrito da técnica, veem-se naturalmente influenciados pela opinião pública, nem sempre eivada de bom senso. 



    Na verdade, o espírito em que foi criado o instituto do Tribunal do Júri é o de resguardar, na medida do possível, a contaminação das consciências dos julgadores leigos pelas circunstâncias extra-autos. Se tal propósito se mostra atualmente de difícil consecução, haja vista as implicações do aludido superdimensionamento da informação, desacompanhada de conhecimento e de reflexão, nem por isso se há de deixar de buscar instrumentos para que se cumpra o desiderato constitucional, o qual encerra, em síntese, o direito inalienável a um julgamento de genuína convicção e plena consciência, a ser exercido livremente pelos iguais daquele que se vê diante da iminência de possível condenação por crimes dos mais graves previstos na legislação penal e sujeitos a penas tão severas. 



    Para além dessas constatações, embora não conheça o perfil da reedição do programa Linha Direta, parece-me que sua exibição em torno de caso ainda não julgado, porém com autoria conhecida para autorizar a persecução penal, réus identificados e à disposição do juízo para se submeterem ao julgamento, não contribui para o caráter fundamental e indeclinável ao direito de informar e ser informado, afastando-se, inclusive, do escopo de edições antigas do mesmo programa, que focavam em auxiliar os órgãos de justiça a encontrar pessoas que buscavam se eximir de sua responsabilidade penal, este, sim, de indiscutível interesse público. 



    Entendo, pois, que, nas circunstâncias e no momento, em que a decisão de admissibilidade da acusação ainda se encontra em fase de eventual revisão pelos órgãos superiores, a exibição do apontado programa televisivo mostra-se, para além de precipitada, contrária ao interesse público e, notadamente, encerra risco de difícil ou até impossível reparação ao direito fundamental do requerente a um eventual julgamento imparcial. (eDOC 4)



    Compulsados os autos, verifico que, a pretexto de garantir a lisura do processo penal e a preservação da consciência dos futuros jurados, a autoridade reclamada afrontou a decisão vinculante proferida na ADPF 130. 



    Rememoro que, em decisão recente, proferida nos autos da ADPF 601-MC, tive a oportunidade de enfatizar que incumbe ao Poder Judiciário atuar preventivamente para impedir a prática de quaisquer atos estatais que possam ensejar a violação, ainda que indireta, do direito fundamental à liberdade de imprensa. 



    Destaquei, na oportunidade, que a preponderância em concreto do sigilo constitucional da fonte jornalística parece afastar qualquer possibilidade de instrumentalização da máquina estatal para tolher do profissional o direito constitucional de livremente obter, receber e transmitir informações e ideias. Transcrevo trechos relevantes da decisão:



    Para além do resguardo constitucional expresso do sigilo da fonte no ordenamento constitucional pátrio, não é demasiado ressaltar que a história recente das democracias constitucionais tem nos advertido que as cláusulas de liberdade de expressão e de imprensa devem ser preservadas em benefício da obtenção da informação pela coletividade, ainda que por vezes o exercício desses direitos tencione o interesse circunstancial dos governos e governantes. 



    Nesse sentido, no julgamento do caso New York Times v. Sullivan, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1964, o Tribunal reverteu condenação pecuniária de U$ 500 mil dólares imposta ao veículo de comunicação, em benefício do chefe de polícia do Alabama, pela publicação de matéria na qual se criticava excessos cometidos pelos agentes públicos contra grupo de estudantes que integravam o movimento de direitos civis. 



    A decisão, lavrada pelo Justice William Brennan, exaltou o contexto de um profundo compromisso nacional com o princípio que o debate sobre questões públicas seja realizado de forma desinibida, robusta e totalmente aberto (SILVA, Daiany Souza da. New York Times Co. v. Sullivan: o surgimento da doutrina da actual malice e sua repercussão na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana – a proteção da verdade. Revista Direitos Fundamentais & Justiça. Ano 6, nº 19, p. 267). 



    O Consultor Jurídico Geral do grupo New York Times, David E. McCraw, traz, no livro “Truth in Our Times: inside the fight for press freedom in the age of Alternative Facts”, interessante relato sobre a compreensão da Corte nesse precedente, que se aplica ao caso em análise: 



    “Ao tempo em que o caso chegou à Suprema Corte, os justices tinham visto o suficiente. ‘Essa técnica de assediar e punir a imprensa livre – agora que se mostrou possível -, não é de forma alguma limitada aos casos envolvendo questões raciais; ela pode ser usada em outros casos onde as ofensas aos agentes públicos podem fazer os jornais locais e também os de fora do estado vítimas fáceis pelos autores das ações de difamação”. (MCCRAW, David. E. Truth in Our Times: inside the fight for press freedom in the age of Alternative Facts. p. 15). 



    A partir desse precedente, a Suprema Corte dos Estados Unidos passou a exigir a comprovação da má-fé (actual malice) na divulgação de informação falsa ou ofensiva, enquanto requisito para a admissão de ações indenizatórias de agentes públicos contra jornalistas. 



    Outro julgamento paradigmático ocorreu no caso New York Times Co. v. United States (1971), a Suprema Corte norte-americana reconheceu que a liberdade de imprensa se sobrepunha ao interesse do Governo de impedir a divulgação pelos jornais New York Times e Washington Post de documentos secretos vazados à imprensa por um funcionário do Pentágono. Tais documentos (os chamados Pentagon Papers) incluíam estudos sobre a Guerra do Vietnã e informações sigilosas sobre a atuação de diversos ex-Presidentes norte-americanos. 



    O voto do Justice Black no precedente é marcante ao consagrar que a liberdade de imprensa e de expressão deve ser concebida “para servir aos governados e não aos governantes” (“the press was to serve the governed, not the governors”). A posição prevalecente no julgamento do caso espelhou o entendimento de que “somente uma imprensa livre e sem restrições pode efetivamente expor os atos equivocados dos membros do Estado”, traduzindo-se como verdadeira forma de controle social da atuação dos governantes. (“Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government. And paramount among the responsibilities of a free press is the duty to prevent any part of the Government from deceiving the people and sending them off to distant lands to die of foreign fevers and foreign shot and shell”). 



    O caso em tela remete-nos justamente ao exame da conformação do direito à liberdade de expressão e de imprensa vis a vis o interesse estatal de persecução por atos supostamente ilícitos. A despeito da complexidade da questão, a preponderância em concreto do sigilo constitucional da fonte jornalística parece afastar qualquer possibilidade de instrumentalização da máquina estatal para tolher do profissional o direito constitucional de livremente obter, receber e transmitir informações e ideias. 



    No caso concreto, a decisão reclamada é teratológica. Afinal, não bastasse contrariar jurisprudência uníssona da Suprema Corte, o ato questionado parece desafiar as regras mais elementares de organização judiciária e distribuição de competência jurisdicional. De fato, causa espécie que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro tenha admitido o processamento de uma medida cautelar de natureza cível, ajuizada pela defesa de Jairo Souza Santos Júnior, com o claro propósito de censurar a exibição de matéria jornalística de evidente interesse público.



    Tanto pior quando se nota que a eminente magistrada extrapola o limite de suas funções judicantes para se arvorar à condição de fiscal da qualidade da produção jornalística da emissoras de televisão, afirmando que “um programa de encenação de alegados crimes reais não tem caráter jornalístico, no confronto de interesses, encenação de supostos fatos, ainda não apurados, por atores profissionais”. Parece-me, com a devida vênia, que não é esse o papel de um membro do Poder Judiciário, a quem compete, essencialmente, a tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais, a exemplo da liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, IX, da CF).



    Bem vistas as coisas, percebe-se que a eminente magistrada empreendeu esforços hercúleos para justificar o injustificável – censura prévia, vedada pela atual ordem constitucional – ao passo que, convenientemente, omitiu o enfrentamento de questão preliminar relevante, referente à sua competência para apreciação do pedido formulado pela defesa do acusado. Afinal, ao abraçar uma competência que claramente pertence a uma das varas cíveis da Comarca do Rio de Janeiro, a autoridade reclamada não apenas escancara falta de conhecimento sobre regras básicas de organização judiciária, como também golpeia valores centrais da Constituição da República, especialmente a liberdade de imprensa.



    Registro, por fim, que a liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, tem, sobretudo, um caráter de pretensão a que o Estado não exerça censura. Daí por que, ressalvados os discursos violentos ou manifestamente criminosos, não é o Estado que deve estabelecer quais as opiniões ou manifestações que merecem ser tidas como válidas ou aceitáveis. Em um regime democrático, essa tarefa caberá, antes, ao público a que essas exibições se dirigem, devendo o Estado se abster de condutas que causem embaraços ao livre debate de ideias e ao pluralismo de opiniões, elementos que se alicerçam na liberdade de imprensa.



    Desse modo, entendo presentes o fumus bonis iuris, consistente na aparente afronta ao acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130, bem como o periculum in mora, diante dos efeitos nocivos da censura prévia imposta ao direito fundamental da liberdade de imprensa.



    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão da decisão proferida nos autos do processo 0057897-54.2023.8.19.0001 (eDOC 4), até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    Em razão da urgência, atribuo à presente decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, encaminhando cópia desta decisão.



    Tendo em vista o disposto no art. 21, V, do Regimento Interno do STF, na redação conferida pela Emenda Regimental nº 58, de 19.12.2022, submeto a presente medida cautelar ao referendo da Segunda Turma. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente